Tribunal: TJES
Processo: 5005849-55.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005849-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO MARTINEZ MARTINS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5005849-55.2023.8.08.0035

RECORRENTE: FABRICIO MARTINEZ MARTINS

RECORRIDOS: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e BRADESCO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

JUÍZA RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. VALIDADE. “SERASA LIMPA NOME”. DÍVIDA PRESCRITA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
FABRICIO MARTINEZ MARTINS
em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS II
e
BANCO BRADESCO S/A
, aduzindo o requerente que: a) passou a receber cobranças do primeiro requerido por supostas dívidas dos anos de 2009 e 2014, oriundas do segundo requerido, mediante cessão; b) não houve comunicação da cessão e seu nome está negativado. Busca, assim, que sejam os requeridos impedidos de realizar a cobrança, além de condenação a título de danos morais.

O Fundo de Investimento apresentou defesa ao ID
7637188
, arguindo preliminar de inexistência de pretensão resistida e irregularidade na documentação de identificação. No mérito, informa que as cobranças são oriundas de cessão e referente aos contratos 03111001700536319 (Renegociação) e 04487332361724009 (Cartão Visa).

O segundo requerido ofertou defesa no ID 7637195, arguindo preliminar de inexistência de pretensão resistida. No mérito, destaca que o nome do autor não foi negativado e a dívida prescrita pode ser objeto de cobrança.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 7637207) dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial a fim de determinar que os requeridos cessem, no prazo máximo de 48h a contar da ciência desta decisão, a cobrança das dívidas referentes aos contratos 03111001700536319 e 04487332361724009.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial relativo aos danos morais.

Retifique-se o polo passivo para que passe a constar BANCO BRADESCO S/A
.

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID 7637208), sustentando que não anuiu com a cessão de crédito, pugnando pela anulação da cessão de crédito, exclusão de seu nome na plataforma “serasa consumidor”, indenização por danos morais e concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O requerido Fundo de Investimentos apresentou contrarrazões ao ID 7637214, ocasião em que impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

Contrarrazões do Banco Bradesco ao ID 7637221, pela manutenção da sentença.

É breve o relatório.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 7637214 – pág. 03).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência do recorrente.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que em análise dos argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma

da sentença.

Com a devida vênia ao entendimento expendido pela sentenciante, ouso divergir quanto à ocorrência dos danos extrapatrimoniais. Isso porque, a inclusão do nome do recorrente na plataforma “SERASA LIMPA NOME” ou “ACORDO CERTO apesar de não se tratar de negativação do nome do devedor, mantém-se o registro de inadimplência por tempo indeterminado.

Trata-se de uma plataforma para negociação de dívidas, com promessa de aumento do score após a quitação do acordo realizado através da plataforma, incluindo dívidas prescritas, como no caso em comento.

Conclui-se, portanto, que a cobrança ao consumidor através da plataforma em questão, prejudica sua obtenção de crédito e seu score, inclusive, após a prescrição da dívida. Tal informação é, inclusive, comprovada pela cartilha colacionada ao ID 7637215.

O comportamento da requerida/recorrida em inserir o nome do consumidor na plataforma (ID 7636617), para pressionar o devedor ao pagamento de obrigação natural em razão da ameaça de descrédito no mercado, caracteriza-se, a meu ver ver, ato ilícito, passível de indenização por danos morais.

Assento, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome, já entendeu não como um órgão propriamente de restrição de crédito, já que não representa um cadastro negativo, mas apenas uma plataforma que permite a renegociação entre consumidor e devedor (REsp n. 2.100.422, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJ 7.11.2023).

Não obstante tal definição, na prática, a referida plataforma acaba por funcionar como um instrumento de ilegítima coerção ao pagamento da dívida, já que, como pontuado acima, permite o acesso de tais informações pelas instituições financeiras que, por sua vez, são responsáveis pela capilarização de crédito, interferindo, ainda, no “score” do consumidor.

A cartilha de ID 7637190 dispõe expressamente que
“
(...) o pagamento de acordos por meio do serasa limpa nome
gera o benefício de aumento
do serasa score (...)”
(destaquei)
.

Logo, a conduta danosa enseja reparação.

No que tange ao quantum indenizatório, tem-se que a indenização arbitrada em ação de reparação de danos morais deve ser fixada em valor suficiente à reconstrução do constrangimento suportado pela vítima e capaz de impedir que o ofensor se perpetue à prática de atos ilícitos, apreciadas as circunstâncias do caso concreto (extensão do dano e capacidade econômica das partes), não podendo se tornar uma fonte de enriquecimento/empobrecimento indevido.

Então, ante a omissão legislativa acerca de critérios objetivos, cabe ao magistrado, quando do arbitramento do dano moral indenizável, ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a teoria do desestímulo, gravidade, a extensão do dano e a capacidade financeira das partes.

Assim, no caso concreto, sopesadas as circunstâncias em que ocorreu o dano experimentado pela parte autora, fixo a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual entendo ser razoável e proporcional para o caso em tela.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o recorrido
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
promova a retirada do débito, objeto da presente ação, da plataforma,no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, condeno os recorridos, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária juros a contar do arbitramento, corrigidos pela SELIC.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o montante deve ser suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Em apertada síntese, narra a autora que passou a receber cobranças do primeiro requerido por supostas dívidas dos anos de 2009 e 2014, oriundas do segundo requerido, mediante cessão. Ainda, sustenta que não houve comunicação da cessão e seu nome está negativado.

Assim como a douta colega reputo inadequado e ensejador de danos morais o meio de cobrança veiculado pela requerida. Contudo diante da afetação direta no poder econômico do consumidor (
score
) bem como dos débitos prescritos, compreendo que que o
quantum
estabelecido não seja suficiente.

Outro não é o entendimento firmado recentemente por este e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL nº 5004651-78.2022.8.08.0047 APELANTE: MÔNICA CAETANO GREGORIO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II RELATORA DESIGNADA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. REMOÇÃO NOME DO DEVEDOR DO CADASTRO SERASA LIMPA NOME. RECENTE PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De início, vale salientar que muito recentemente, o C. STJ firmou entendimento no sentido de que: “o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (...)” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.) 2. Muito embora a ferramenta denominada “Serasa Limpa Nome” não se destine a efetivamente cobrar a dívida, possibilita a renegociação destas, o que, de certo modo, cria embaraço ao devedor da dívida eis que produz reflexos negativos ao seu nome, pode dificultar a aquisição de crédito e a formalização de negócios de sua parte e termina por compelir o pagamento da dívida. 3. O próprio nome da plataforma “Limpa nome” já indica que o nome do consumidor que ali está cadastrado está “sujo”, isto é, que há algo pendente em relação ao mesmo, o que representa, ainda que por via transversa, um efeito da cobrança do débito. 4. Deve ser reformada a sentença para o fim de determinar a exclusão do nome da Autora/ Apelante do cadastro denominado “Serasa Limpa Nome”. 5. Diante da procedência do pedido, merece redimensionamento o ônus da sucumbência, cabendo à Requerida/ Apelada o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). 6. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora designada. Vitória/ES. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004651-78.2022.8.08.0047, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 19/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA INDIRETO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que reflexamente, a plataforma “Serasa Limpa Nome” serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito” - (STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 23.10.2023). 2. Inviável a manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas que, por sua vez, geram reflexos no acesso de crédito ao consumidor, devendo, portanto, ser determinada a exclusão do nome do mesmo da plataforma Serasa Limpa Nome. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001779-35.2021.8.08.0012, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data de publicação: 02/02/2024).

E não poderia ser outro o entendimento em relação aos danos morais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO DO NOME NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - DÍVIDA INEXISTENTE - NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - PERDA DE TEMPO ÚTIL. - Não pode o credor inscrever o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito com base em dívida inexistente, tampouco pode lançar mão da plataforma "SERASA LIMPA NOME", com a proposta de negociação do débito, pois esse comportamento cria a falsa impressão no devedor de que a dívida pode ser cobrada, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte de ter contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil. (TJ-MG - AC: 10000220862486001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, ante a negligência e falha na prestação de serviço da recorrente, acrescida da extrema vulnerabilidade do recorrido, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, respeitosamente, verifico que os danos morais arbitrados na monta de R$ 1.000,00 (um mil reais) não possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, razão pela qual voto pelo
arbitramento
da indenização de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO do recurso e no mérito DOU-LHE provimento para reformando parcialmente a sentença guerreada para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Sem verbas sucumbenciais, ante o resultado do recurso.

É como voto.